Tribunal: TJES
Processo: 0013307-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013307-86.2019.8.08.0024

APELANTE: NELCI SOEIRO DE CASTRO DUQUE

APELADO: BRUNO SCHWAB DUQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
–
OFENSAS E AMEAÇAS PESSOAIS - TRANSAÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2.
Tratando-se de responsabilidade civil aquiliana e subjetiva, fundada nos artigos 186 c/c 927 do C
ódigo Civil
, é indispensável para caracterização do dever de indenizar a prova do ato ilícito culposo, bem como do dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

3.
O
instituto da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gerando efeitos para fins de reconhecimento da culpabilidade penal, nem da responsabilidade civil.
Precedentes.

4. Não comprovada a ofensa à honra da autora, improcede o pedido de indenização por danos morais.

5.
R
ecurso
despro
vido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013307-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI SOEIRO DE CASTRO DUQUE

APELADO: BRUNO SCHWAB DUQUE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013307-86.2019.8.08.0024

APELANTE: NELCI SOEIRO DE CASTRO DUQUE

APELADO: BRUNO SCHWAB DUQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
OFENSAS E AMEAÇAS PESSOAIS - TRANSAÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2.
Tratando-se de responsabilidade civil aquiliana e subjetiva, fundada nos artigos 186 c/c 927 do C
ódigo Civil
, é indispensável para caracterização do dever de indenizar a prova do ato ilícito culposo, bem como do dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

3.
O
instituto da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gerando efeitos para fins de reconhecimento da culpabilidade penal, nem da responsabilidade civil.
Precedentes.

4. Não comprovada a ofensa à honra da autora, improcede o pedido de indenização por danos morais.

5.
R
ecurso
despro
vido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
N
º 0013307-86.2019.8.08.0024

APELANTE: NELCI SOEIRO DE CASTRO DUQUE

APELADO: BRUNO SCHWAB DUQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.

Aquele que, por ato ilícito (
CC,
arts. 186 a 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC, art. 927, caput).

E

a
reparação de dano pressupõe a demonstração do ato
ilícito
, do dano
e
do nexo de causalidade
entre aquele e este
, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito que alega possuir (CPC, art. 373,
i
nc. I).

Na indenização
por
injúria, difamação ou calúnia, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

A
pretensão de reparação civil
deduzida

funda-
se

na prática de

alegado ato ilícito praticado contra a honra da
apelante
,
por
atos
lesivos à sua personalidade, perpetrados
pel
o apelado.

Segundo a recorrente,
o recorrido
não aceita
o
relacionamento
de
seu avô
com ela
, e
teria perpetrado agressões verbais e ameaças contra a sua integridade física
no âmbito familiar
, declarando que a mesma era
“vagabunda, ladrona, piranha, safada e outras palavras de baixo calão”
.

De fato, as ofensa
s

praticad
a
s no âmbito doméstico e familiar ocorrem, normalmente, na ausência de testemunhas, o que confere especial relevância à palavra da vítima, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

Contudo, não há sequer prova indiciária da ocorrência dos fatos alegados,
não tendo a apelante indicado testemunhas que pudessem comprovar o ocorrido, sendo que a
única testemunha
arrolada pelo apelado não compareceu
à audiência de instrução e julgamento
.

Importar frisar que a
própria apelante se deu por satisfeita com as provas até então produzidas.

E o boletim de ocorrência, por ser documento unilateral e informativo, não é prova capaz de demonstrar a culpabilidade do recorrido.

Demais disso, a
deflagração de processos criminais não são capazes de, por si só, revelarem a culpa do réu pelos fatos que lhe são atribuídos, ainda mais quando nem mesmo houve a averiguação da autoria e da materialidade dos delitos.

A
sim, a

juntada da
cópia dos processos criminais nº 0013310-41.2019.8.08.0024 e
nº
0034569-29.2018.808.0024, iniciados em razão do mesmo fato que rege esta ação, não comprovam as alegações, eis que neles f
oi firmado acordo de transação penal
,

consistente n
o pagamento de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) à apelante, tendo sido declarada extinta
a
punibilidade
do apelado
.

Porque a proposta de transação penal não importa reconhecimento de culpabilidade, não é fator capaz de embasar pedido de condenação por danos morais.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE A RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório concluíram pela responsabilização do demandante no evento danoso porque seu preposto não conduziu o caminhão com a devida cautela. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

2.
A formalização da transação penal se trata de submissão voluntária à sanção penal, não significando reconhecimento da culpabilidade penal, nem de responsabilidade civil
(art. 76, § 6º, da Lei n. 9.099/95).

3. O agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 619918 MT 2014/0275235-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2015) -
destaquei

Na hipótese, a despeito das alegações da apelante, não houve a efetiva comprovação da ilicitude da conduta do apelado
apta a
configurar danos morais, ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, inc. I, do CPC.

Tal entendimento tem sido replicado pelos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RAZÕES RECURSAIS QUE CONTRAPÕEM OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - REPETIÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL INSUFICIENTE A JUSTIFICAR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO O reprise de argumentos inaugurados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Desde que respeitado o princípio da congruência, deve ser conhecido o recurso interposto. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INJÚRIA E AGRESSÃO FÍSICA - PRÁTICAS QUE A AUTORA ATRIBUI AO RÉU, QUE, ENTRETANTO, NEGA A CONDUTA QUE LHE É IMPUTADA - PROCESSOS CRIMINAIS, NOS QUAIS HOUVE TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, QUE NÃO IMPLICAM EM RECONHECIMENTO DE CULPA, NEM SERVEM DE PROVA A RESPALDAR AÇÃO CÍVEL - ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO QUE RECAI SOBRE OS OMBROS DA DEMANDANTE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DOS RITOS - PROVA INCONSISTENTE A ATESTAR A VERACIDADE DO CONTIDO NA INICIAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO
Os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gerando efeitos para fins de reconhecimento da culpabilidade penal, nem da responsabilidade civil
(STJ - Recurso Especial nº 1327897/MA, Terceira Turma, unânime, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06.12.2016).
A tramitação de processos criminais, portanto, não são capazes de, por si só, comprovarem a responsabilidade do réu pelos fatos que lhe são atribuídos, ainda mais quando sequer houve a averiguação da autoria e da materialidade dos delitos a ele atribuídos
.
Àquele que propõe ação com pretensão indenizatória por supostos danos morais compete produzir prova consistente e equalizada com o fato constitutivo do direito invocado
(CPC, art. 373, inc. I), sob pena de, no embate de versões, ver a sua pretensão prostrada no tatame.”

(TJ-SC - Apelação: 0301895-35.2018.8.24.0005, Relator: Roberto Lepper, Sexta Câmara de Direito Civil Data de Julgamento: 24/01/2023) -
destaquei

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA E DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL. SUPOSTAS AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS OCORRIDAS EM ÂMBITO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO FATO ILÍCITO QUE, POR CAUSALIDADE, TERIA GERADO PREJUÍZOS AO ACERVO JURÍDICO MORAL E MATERIAL DO SUPOSTO OFENDIDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES, SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil subjetiva, incidente, como regra, nas relações entre particulares, é disciplinada matricialmente nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2. Presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre um e outro, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos o dever de reparação, moral e/ou material do ofendido.

3. Incumbe ao Autor, de regra, a prova substantiva dos fatos alegados, nos moldes do artigo 373, inciso I do CPC, enquanto que ao Réu, incumbe, se for o caso, provar os fatos contrapostos à pretensão inicial enquanto potencialmente modificativos, extintivos e /ou impeditivos do direito invocado (inciso II do artigo 373 do CPC).

4.
Inexistindo, nos autos, prova robusta ou minimamente suficiente à configuração da responsabilidade civil subjetiva, negados que foram os fatos pelo suposto ofensor, inderrogável é a improcedência do pedido reparatório
.”

(TJ-MG - AC: 50081294120168130702, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/10/2020, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) -
destaquei

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Pretensão de reparação decorrente de danos causados por agressões verbais e ameaças
- Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Descabimento -
Ausência de comprovação das alegadas ofensas ou ameaças, ônus que era do autor
- Exegese do artigo 373, I, CPC - A reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo - Improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10113973920188260477 SP 1011397-39.2018.8.26.0477, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 31/07/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020) -
destaquei

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. XINGAMENTOS. APELANTE QUE NÃO FEZ PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
. OFENSA À HONRA NÃO COMPROVADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apelante que propôs a ação alegando ter sido ofendida em sua honra em razão de xingamentos proferidos pela apelada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, xingamento e ofensas mediante termos pejorativos configuram ato ilícito que enseja dano moral. 3. Nos termos do Art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, incumbia à recorrente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. 4.
Procedimento de natureza criminal que tramitou no âmbito do Juizado Especial e no qual foi realizada transação penal entre a apelada e o Ministério Público. Circunstância que não implica em reconhecimento de culpa e que não serve como prova
. 5. Irmã da apelante que teria presenciado os fatos mas que, em razão do parentesco, fora ouvida em Juízo sem prestar o compromisso legal. Testemunha arrolada pela apelada que não estava presente no momento em que os fatos teriam ocorrido. 6. Apelação não provida.”

(TJ-PE - APL: 3967526 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 31/05/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 12/06/2017) -
destaquei

Averbe-se, noutra parte, que

o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
“[...] defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível [...]”
(STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância o dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo
81
do Código de Processo Civil.

Registre-se, p
or fim,
que
para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo
99
,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

E
o deferimento da
gratuidade de justiça
não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

O
bserva-se que
o Juízo de 1º Grau concedeu,
implicitamente,

o benefício d
a gratuidade para ambas as partes.

E

o
ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua famíli
a.

Tendo em vista que o recorrido não comprovou a alteração da situação econômica da apelante, deve ser mantida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Por tais razões, nego provimento ao recurso

e, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-os em
definitivo
em 1
2
% (d
oze
inteiros por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade está suspensa por ser
a apelante
beneficiária da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)